Tribunal: TJSP
Processo: 1024329-81.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito

Ementa:

Ação indenizatória c.c. declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024329-81.2018.8.26.0405, da Comarca de Barueri, em que é apelante JAIRO PEREIRA
DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024329-81.2018.8.26.0405 -Voto no 42864
2
Voto n: 42864
Apel. n: 1024329-81.2018.8.26.0405
COMARCA: Barueri
APTE: Jairo Pereira do Carmo (Justiça Gratuita)
APDO: Banco Bradescard S/A
Ação
indenizatória
c.c.
declaratória
de
inexistência
e
inexigibilidade de débito Inscrição em cadastro de inadimplentes
Danos morais.
É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando a
relação jurídica entre as partes restar demonstrada por meio de
documentos e não houver comprovação da quitação da obrigação
contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de
indenização.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
211/213, que julgou improcedente a “ação de indenização por danos morais c.c.
inexistência e inexigibilidade de débito”, condenando o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual concedida a seu favor.
O autor aduz, em suma, que o réu não comprovou a
legitimidade da dívida negativada, devendo ser condenado a indenizar os danos
morais decorrentes da indevida restrição creditícia, com a inversão da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, isento de preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade
da justiça e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência e inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl.
24), bem como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, julgada improcedente, dando margem a este apelo.
Na inicial, o autor alegou ter seu nome inscrito em órgãos de
proteção ao crédito por dívida desconhecida, pleiteando a inexistência e
inexigibilidade do débito negativado, bem como a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em contrapartida, o réu asseverou que o apontamento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024329-81.2018.8.26.0405 -Voto no 42864
3
deu por saldo inadimplido, relacionado à utilização de cartão de crédito,
acostando, para tanto, proposta e comprovante de entrega de cartão de crédito
devidamente assinada e faturas detalhadas endereçadas ao autor.
Com isso, o juízo a quo julgou improcedente a ação, por
entender que, “pela análise dos documentos acostados aos autos, especialmente
pela proposta de adesão do cartão C&A (fls. 116/117) e o demonstrativo de
compras em seu cartão de crédito (fls. 140/196), restou comprovado que o autor
realmente efetuou as compras e não cumpriu com suas obrigações. Assim,
comprovada a licitude da conduta da parte ré, não há pertinência no pedido
formulado na inicial” (fl. 212).
De fato, analisando-se as mencionadas provas acostadas
pelo réu às fls. 116/196, constata-se, não só a efetiva adesão ao cartão de
crédito, como também seu usufruto por parte do consumidor, cuja inadimplência
culminou na negativação de seu nome
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
pelo requerente, que se limitou a defender o desconhecimento do débito

alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não o socorre.
Diante, pois, de relação jurídica incontroversa, competia ao
autor-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação da obrigação questionada, o que não ocorreu, não cumprindo, com isso,
o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, assim, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome do devedor junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
do autor, que, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá
por honorários advocatícios majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator